Tribunal: TCU
Processo: 036.691/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por opostos pela ex-servidora Miriam Juliano contra o Acórdão 14.343/2021  1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de sua aposentadoria, em decorrência da inclusão irregular, nos seus proventos, de parcela decorrente da incorporação de quintos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de embargos de declaração opostos por Miriam Juliano contra o Acórdão 14343/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de sua aposentadoria, em decorrência da inclusão irregular, nos seus proventos, de parcela decorrente da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 08/04/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa decisão à embargante.